Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713751-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROSANGELA PEREIRA ANDRADE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0714133-02.2021.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ROSANGELA PEREIRA ANDRADE (agravada), determinou a emenda da petição inicial, a fim de que o autor demonstrasse a constituição em mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Eis o teor do decisum questionado (id. 90321234 - Pág. 1): “(...) 1. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A notificação extrajudicial de ID Num. 90284602 - Pág. 3, no entanto, retornou sem cumprimento, em razão da ausência do destinatário, e, assim, a mora do devedor não foi devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. A esse respeito, confira-se: “Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação ‘ausente’ pelos Correios nas três tentativas de entrega, não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. Apelação conhecida e desprovida." (07038462720198070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). 3. Assim, emende o autor a peça de ingresso, para demonstrar a constituição da devedora em mora, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais (id. 25494015), a parte agravante argumenta, em síntese, ter ajuizado ação de busca e apreensão na origem com a finalidade de apreender um veículo objeto de contrato de mutuo bancário com clausula de alienação fiduciária, relação jurídica esta em que a ré/agravada encontra-se inadimplente. Acrescenta que o juízo de origem, ao receber a ação, determinou a emenda da petição inicial para que a ora agravante comprovasse a constituição em mora do devedor. Todavia, defende que a agravada foi devidamente constituída em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato, o qual foi indicado pelo próprio financiado, em conformidade com as regras do Decreto-Lei 911/1969 e alterações feitas pela Lei no 13.043/14. Acrescenta a necessidade de validar a notificação enviada para o endereço informado no contrato, em que pese a inviabilidade da entrega pelo motivo “ausente”, devendo-se primar pelos princípios da probidade e boa-fé nas relações contratuais, pois se a agravada informou endereço onde não poderia ser encontrada, deve suportar eventuais encargos advindos de seu ato. Colacionando jurisprudência em defesa de sua tese, prequestionando a matéria. Ao final, requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial. Preparo realizado (id. 25494014, p. 1 e 2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Na hipótese, ao partir de uma análise preambular, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar a emenda da inicial, decorreu do entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço da parte ré não foi entregue. Com efeito, ao compulsar o teor da decisão agravada, verifico que o Juízo de origem ao determinar providências à parte autora/recorrente para comprovação da mora, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento das exigências, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao autor/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora